Tribunal: TJMT
Processo: 1013681-32.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013681-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), JACKISONIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 019.084.671-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA INÉRCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE PROGRESSÃO NA ORIGEM. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente contra
suposta inércia

da autoridade apontada coatora
na apreciação de requerimentos de remição e, por consequência, do pedido de progressão ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve paralisação injustificada ou mora anômala do Juízo da execução na tramitação do processo executivo, apta a caracterizar constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se é possível a apreciação, originariamente
,
pelo Tribunal do pedido de progressão de regime sem prévia provocação e pronunciamento do Juízo natural da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não se evidencia inércia estatal quando o processo de execução penal apresenta tramitação regular, com decisão determinando a manifestação das partes sobre o atestado de pena, remessa dos autos ao Ministério Público e posterior reconhecimento, de ofício, de remição de dias de pen
a
.

4
. A sequência dos atos processuais praticados demonstra que a execução penal seguia seu curso ordinário, sem paralisação injustificada ou demora anômala apta a autorizar a intervenção excepcional pela via do
habeas corpus
.

5
. Inexistindo pedido formal de progressão de regime nos autos da execução penal, a apreciação da matéria diretamente pelo Tribunal configura indevida supressão de instância, por ausência de prévia submissão e pronunciamento do Juízo natural da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem conhecida em parte e denegada
.

Tese de julgamento
: “1. Não se configura constrangimento ilegal por inércia do Juízo da execução quando o feito executivo apresenta tramitação regular, com adoção de providências voltadas à atualização dos cálculos e à análise dos benefícios executórios. 2. É in
cabível
a apreciação originária, em
habeas corpus
, de pedido de progressão de regime não formulado previamente perante o Juízo da execução, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC Criminal n. 1016719-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024, pub. 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jackisonia
Conceição de Matos
, contra
suposta omissão
atribuíd
a
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, no âmbito da execução penal n. 2000047-90.2025.8.11.0030,
consistente
em

suposta inércia na apreciação
do pedido
de remição de pena e, por consequência, do pedido de progressão ao regime semiaberto.

Sustenta que a paciente implementou, em 26/02/2026, os requisitos necessários à progressão ao regime semiaberto, afirmando existir mora do Juízo da execução na apreciação dos requerimentos incidentais de remição ainda pendentes de homologação, bem como, por consequência, do pleito de progressão de regime.

Aduz, outrossim, não haver registro de falta grave e que a reeducanda vem observando regularmente as condições impostas no curso da execução penal, de modo que a mora na apreciação do pleito configuraria excesso de prazo. Ao final, requer a concessão da ordem para determinar a imediata progressão da paciente ao regime semiaberto.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora informou que o requisito objetivo para a progressão estava inicialmente previsto para 13/06/2026, podendo ser antecipado para 18/05/2026 em razão do reconhecimento, de ofício, de remição de 26 dias de pena, ainda pendente de consolidação nos cálculos. Esclareceu, ademais, que não houve pedido formal de progressão nos autos da execução, tendo a defesa formulado o pleito diretamente perante este Tribunal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A ordem comporta conhecimento em parte, conforme se passa a demonstrar.

A tese deduzida na impetração reside na alegada inércia
na apreciação do pedido de remição de pena e, por consequência, do pedido de progressão ao regime semiaberto.

Contudo, conforme se extrai do processo de execução penal n. 2000047-90.2025.8.11.0030 (SEEU), na seq. 47, em 18/03/2026, foi proferida decisão pelo magistrado determinando a prévia manifestação das partes acerca do atestado de pena elaborado.

Na seq. 49, em 26/03/2026, os autos foram remetidos à Promotoria de Justiça da Comarca de Arenápolis/MT. Tais circunstâncias indicam que o feito executivo v
em
tendo regular processamento, com a adoção das providências necessárias à futura apreciação do pleito defensivo, mediante exame global dos requisitos legais pertinentes à benesse.

Além disso, das informações prestadas pela autoridade apontada coatora extrai-se que o cálculo de pena mais recente indicava a data de 13/06/2026 para implementação do requisito objetivo da progressão, sobrevindo, posteriormente, em 31/03/2026, seq. 53, o reconhecimento, de ofício, de remição de 26 (vinte e seis) dias de pena, circunstância que, em análise meramente aritmética, anteciparia, em tese, esse marco para 18/05/2026. Tal esclarecimento reforça que a execução penal não se encontrava paralisada, mas em tramitação regular, inclusive com atualização de dados relevantes ao exame do benefício pretendido.

Além disso, verifica-se que não houve pedido formal de progressão de regime nos autos da execução, de modo que a defesa optou por formular diretamente perante esta Corte a pretensão deduzida neste
habeas corpus
. Esse dado permite concluir que não se está diante de omissão judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal, mas, sim, de matéria que ainda não foi submetida ao crivo do Juízo natural da execução.

Cumpre ressaltar que, inexistindo pronunciamento prévio acerca do pedido de progressão
,
a apreciação da matéria por esta Corte, em sede de
habeas corpus
, revela-se inadequada, por implicar exame originário de questão afeta ao Juízo natural, com indevida supressão de instância, conforme orientação já adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese análoga (TJMT, HC Criminal n. 1016719-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024, pub. 26/07/2024).

Assim, à vista da sequência dos atos processuais praticados e das informações prestadas, verifica-se que o processo executivo segue seu curso ordinário, sem paralisação injustificada ou mora anômala capaz de autorizar a intervenção excepcional desta Corte pela via estreita do
habeas corpus
.

Im
põe-se
, ainda,
o não conheci
mento da impetração, n
o
ponto em que pretende ver apreciado

o pedido de progressão de regime, por inadequação da via eleita e supressão de instância, sem prejuízo de que a defesa formule o requerimento perante o Juízo da execução, a quem compete a análise inicial do pleito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
por supressão de instância q
uanto à tese de progressão de regime
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, por inexistir paralisação injustificada ou mora anômala no trâmite da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026